Tribunal: TJMT
Processo: 1010325-34.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010325-34.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS ARAUJO - CPF: 952.104.238-91 (RECORRENTE), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0014-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO CONTESTADAS. CARTÃO CANCELADO. EMISSÃO DE NOVO CARTÃO E ALTERAÇÃO DE SENHA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS OBJURGADAS REALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ZONA RURAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de compras em cartão de crédito não contraídas no Estado de São Paulo, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. In
casu
, verifica-se que o consumidor, morados da zona rural da cidade de Tangará da Serra/MT, constatou a existência de compras online no Estado de São Paulo/SP por ele não realizadas, tendo sido realizados os pagamentos via débito automático em sua conta bancária, sendo em seguida efetuado a comunicação do fato a Recorrente, o que gerou o cancelamento do cartão, emissão de novo e alteração de senha pelo consumidor na instituição bancária.

3. Entrementes, aludidas cobranças continuaram a ser realizadas no novo cartão do consumidor e, a despeito da existência de 09 (nove) protocolos de atendimentos junto à Administradora do Cartão, esta não demonstrou a legitimidade das cobranças, ônus que a ela incumbia ante a impossibilidade de produção de prova negativa por parte da consumidora.

4. O Conjunto probatório realizado no feito evidencia a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, mormente porque houve o reconhecimento da ilegalidade de parte das cobranças controvertidas, sendo que por outro lado, o consumidor se desincumbiu de seu ônus probatório, ao colacionar no feito as reclamações administrativas realizadas e a comprovação das operações financeiras não reconhecidas em seu cartão de crédito.

5. Restou comprovada a responsabilidade objetiva da Recorrente pelo serviço defeituoso, porquanto não ofereceu a segurança necessária para a sua cliente, devendo os débitos lançados
ser
restituídos, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, ante a ausência de erro justificável, conforme reconhecido na origem.

6. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova que houve tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de compras em cartão de crédito não contraídas no Estado de São Paulo, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de p
arcial p
rocedência, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos
materiais no importe de
R$ 23.163,02 (vinte e três mil cento e sessenta e três reais e dois centavos)
e danos
morais no montante de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E

INVESTIMENTO UNIVALES - SICREDI UNIVALES MT/RO
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ou, alternativamente,
pel
a redução do
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, por considerá-los exorbitantes e desarrazoados
.

Em contrarrazões (
ID
147326713
),
o
Recorrid
o
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023